Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Alienação. Controvérsia acerca do valor assegurado à meeira. Movimentação do reputado reservado à cônjuge do excutido. Modulação em grau recursal. Recurso. Agravo. Provimento. Questão pendente de resolução definitiva. Afirmação de trânsito em julgado do recurso. Fato inexistente. Exegese equivocada da certidão de decurso de prazo. Credor. Alteração da verdade dos fatos (CPC, art. 80, II). Elemento subjetivo. Inexistência. Não caracterização. Litigância de má-fé. Inexistência. Multa. Aplicação. Inviabilidade. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, aferindo a subsistência de conduta desleal imputável ao exequente sob a ótica de haver alterado a verdade dos fatos processuais, noticiando a superveniência do trânsito em julgado de agravo de instrumento anteriormente interposto e postulando a intimação da esposa do excutido para promover a devolução do valor recebido em excesso, conforme reconhecido ao ser julgado o recurso por ele promovido, com o objetivo de induzir o julgador ao erro, aplicara-lhe multa por litigância de má-fé equivalente a 1,5% (um vírgula cinco) por cento do valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo material a legitimar a cominação, ao exequente, de multa por litigância de má-fé sob a premissa de que teria alterado a verdade dos fatos ao sustentar a superveniência de trânsito em julgado de acórdão prolatado em agravo de instrumento que anteriormente interpusera, conquanto pendente de resolução naqueles autos recurso especial interposto pela terceira interessada pela resolução empreendida, demandando a intimação dela para recolher o que movimentara de forma indevida.
III. Razões de decidir
3. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
4. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
5. A formulação de pretensão com lastro em exegese equivocada do certificado pela secretaria do órgão jurisdicional, com apreensão da subsistência de trânsito em julgado do acórdão que resolvera favoravelmente agravo interposto pelo exequente, quando ainda pendente recurso interposto por um dos agravados, não implica situação de alteração da verdade dos fatos proveniente do credor, induzindo simples apreensão não condizente com a realidade processual, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, II).
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.